Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RA Malcotti Assessoria Ltda. - EPP em face das decisões proferidas nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Caputo, Barbosa e Zveiter Advogados. A primeira decisão guerreada recebera a petição que deflagrara a fase de execução provisória do julgado e determinara a intimação da ora agravante para pagamento do crédito executado. O segundo provimento arrostado, de sua vez, diante da ausência do pagamento voluntário da dívida exequenda, determinara a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, na forma prevista pelo artigo 854, do estatuto processual, ensejando a penhora da quantia de R$200.390,17 (duzentos mil trezentos e noventa reais e dezessete centavos). De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a nulidade das decisões guerreadas por erro in procedendo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o valor que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$2.927.951,75 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e um reais, e setenta e cinco centavos). Sustentara que o pedido de cumprimento provisório de sentença fora recebido e determinada a sua intimação, por meio de publicação no DJe, para promover o pagamento voluntário do débito. Salientara que aludida decisão não fora publicada corretamente, porquanto no DJe não constara o nome dos causídicos que patrocinam a executada. Consignara que a agravada, ao invés de apontar ao Juízo o erro na publicação no DJe, que não indicara o nome dos advogados da executada, optara por dar continuidade ao cumprimento de sentença e postular a realização da prática de atos de constrição patrimonial mediante penhora de ativos financeiros, via sistema Sisbajud. Ressaltara que a decisão proferida pelo Juízo, a qual acolhera o pedido formulado pela agravada e determinara a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, fora marcada por nota de sigilo. Observara que somente tivera conhecimento do subjacente cumprimento de sentença na data de 30.05.2023, pois, ao tentar movimentar sua conta bancária fora surpreendida com a informação da existência de bloqueio judicial. Acrescera que a decisão que recebera o pedido de cumprimento provisório de sentença padece de nulidade, porquanto não fora regularmente intimada desse provimento, circunstância que inviabilizara o exercício do seu direito de defesa. Defendera que, por consequência lógica, a derradeira decisão que determinara a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade da agravada, via sistema Sisbajud, padece de nulidade, devendo ser “desconsiderada nos efeitos que produziu, devendo ser objeto de ordem de desfazimento, em caráter de urgência, a uma porque são efeitos que derivam do gritante error multicitado e, a duas, porque o ilegal bloqueio financeiro impõe irreparável prejuízo a empresa/agravante, de imediato, inviabilizando seu funcionamento cotidiano, disso decorrendo a necessidade de antecipado provimento recursal em caráter de urgência[1].” Alegara, que sob essa ótica, diante do equívoco da secretaria do Juízo, fica patente, então, a afronta ao devido processo legal, pois tanto a decisão que dera início à fase de cumprimento de sentença, quanto a que determinara a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, foram publicadas sem o registro do nome do causídico que a patrocina. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, as decisões devolvidas a reexame afiguram-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformadas, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RA Malcotti Assessoria Ltda. - EPP em face das decisões proferidas nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Caputo, Barbosa e Zveiter Advogados. A primeira decisão guerreada recebera a petição que deflagrara a fase de execução provisória do julgado e determinara a intimação da ora agravante para pagamento do crédito executado. O segundo provimento arrostado, de sua vez, diante da ausência do pagamento voluntário da dívida exequenda, determinara a realização de pesquisa de ativos financeiros de titularidade da agravante, via sistema Sisbajud, na forma prevista pelo artigo 854, do estatuto processual, ensejando a penhora da quantia de R$200.390,17 (duzentos mil trezentos e noventa reais e dezessete centavos). De sua parte, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a nulidade das decisões guerreadas por erro in procedendo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da suposta nulidade processual apontada pela agravante em razão de a publicação das decisões que deflagraram a fase de cumprimento de sentença e determinaram a penhora de ativos financeiros, via sistema Sisbajud, não haver registrado o nome do patrono que a assiste no processo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão enseja a reforma do decisório vergastado. Ao ser emoldurada a matéria devolvida a reexame afere-se que os pronunciamentos agravados não se manifestaram sobre a pretensão que formulara a agravante almejando o reconhecimento da nulidade da sua intimação sobre o cumprimento de sentença e o alegado error in procedendo. Com efeito, as alegações formuladas pela agravante, conquanto tenham sido deduzidas perante o Juízo do cumprimento de sentença, ainda não foram apreciadas. Ou seja, o arguido pela agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o Juízo do cumprimento de sentença resolvido as questões formuladas, estando pendente da análise o pedido destinado ao exame do formulado, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação da nulidade procedimental decorrente da ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo do cumprimento a analisar os pedidos que formulara, não sobejando possível resolver as pretensões diretamente nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 47411841 - Pág. 7 (fl. 8).